Tribunal: TJPA
Processo: 0853016-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853016-04.2021.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0853016-04.2021.8.14.0301

ORIGEM: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

APELANTE: CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITTO

ADVOGADA: RANYELLY MARISE DOS SANTOS PAES – OAB/PA 16279

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: DIEGO LEÃO SAUMA CASTELO BRANCO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR ATO JURISDICIONAL TÍPICO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra a Fazenda Pública estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou a ocorrência de ato danoso decorrente da tramitação indevida de queixa-crime movida contra si, sustentando que a ação penal privada deveria ter sido extinta liminarmente por decadência, mas prosseguiu durante anos, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais típicos é excepcional e de natureza subjetiva, exigindo a comprovação de dolo, fraude ou erro grosseiro, não se aplicando a regra geral da responsabilidade objetiva;

4. A demora na declaração da decadência de queixa-crime, por si só, não configura erro judiciário indenizável, quando não demonstrados os elementos da responsabilidade subjetiva.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional típico é subjetiva, exigindo a comprovação de dolo, fraude ou erro grosseiro.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXXV.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 831186 – AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/2019; STF, ARE 833909 – AgR, Primeira Turma, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CLÁUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITTO, objetivando a reforma da sentença (Id. 24163047) proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra o ESTADO DO PARÁ.

Nas razões recursais (Id. 24163057), a apelante arguiu que a documentação dos autos comprova o ato danoso, consistente na tramitação indevida de queixa-crime movida contra si e eivada de nulidades. Sustentou a ocorrência de perdas materiais e desgastes psíquicos pela demora na extinção da ação penal privada, ante a inobservância de normas processuais pelo poder público. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 27363074).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 29830763), opinou pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 24163015), a autora alegou que, em 2011, teve uma queixa-crime (nº 0019467-76.2011.8.14.0401) movida contra si por Juíza de Direito deste Tribunal de Justiça, com base em supostos crimes contra a honra. Sustentou a ocorrência de diversas nulidades na tramitação da ação penal privada, ante a ausência de recolhimento de custas iniciais dentro do prazo decadencial, de modo que a queixa-crime deveria ter sido prontamente extinta, porém ainda assim o processo teve seguimento até 2016, quando foi reconhecida a decadência. Argumentou a ocorrência de danos materiais e morais em razão da inobservância de normas de ordem pública.

A responsabilidade civil do Estado por atos tipicamente jurisdicionais é possível nas hipóteses previstas no art. 5º, LXXV da CF/88, isto é, erro judiciário em condenação criminal e prisão além do tempo fixado, além de outras previstas taxativamente em lei.

Não se tratando das referidas hipóteses, mas de alegados danos decorrentes do prosseguimento, em tese, indevido de ação penal privada contra a apelante, pela demora em reconhecer a decadência do direito de ação, não se aplica ao presente caso a regra geral da responsabilidade objetiva do Estado por atos de seus agentes, sendo devida a comprovação de dolo, fraude ou erro grosseiro que extrapole o exercício regular da jurisdição para configurar o dever de indenizar. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do Estado por erro judiciário. A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, em regra, não é cabível para atos jurisdicionais, salvo nos casos do art. 5º, LXXV, da CF e naqueles expressamente declarados em lei. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.

(STF, RE 831186 – AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 03/09/2019).

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VINCULAÇÃO AO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO JUDICIAL. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. PRECEDENTES. 1. O relator não precisa rebater, nem está vinculado aos fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem no juízo de admissibilidade. Precedentes. 2. A responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular. No caso dos autos, não houve prisão além de tempo fixado em sentença, nem erro judiciário. A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF, ARE 833909 – AgR, Primeira Turma, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJe de 19/05/2017).

A eventual demora na declaração da decadência da queixa-crime não é suficiente, por si só, para caracterizar a responsabilidade subjetiva do órgão judiciário, visto que os elementos de prova dos autos não demonstram a ocorrência de comportamento desidioso, omissão dolosa, má-fé ou decisão teratológica que ultrapasse os limites das dificuldades estruturais do sistema de justiça no trâmite da ação penal privada.

Isto posto, e na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, majorando os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2026